Tribunal: TJDFT
Processo: 0024933-75.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024933-75.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NORMA REGINA PIRES TALAVERA CABALLERO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF) DECISÃO Em conformidade com o dispositivo da decisão de ID 23929865, a apresentação dos cálculos da preferência constitucional deferida ficou condicionada à preclusão da respectiva via recursal. Dessa forma, diante da constatação de que houve a interposição de agravo interno contra a decisão monocrática que inadmitiu o recurso de agravo de instrumento manejado pelo IPREV, vê-se que tal condição ainda não foi implementada. Isto posto, aguarde-se a preclusão da via recursal derivada da decisão de ID 23929865. Confirmada a manutenção da decisão atacada, cumpra-se a determinação de ID 24930395. Ante o teor da presente determinação, julgo prejudicado os embargos de declaração de ID 25159682. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac